Tribunal: TJBA
Processo: 0571737-03.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571737-03.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA, ALISSON DOS SANTOS MOREIRA, PATRICIA ELIZABETH WOODHEAD

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO Á APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS NA VIA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA DA VERBA SUCUMBENCIAL NA ESFERA JUDICIAL.
BIS IN IDEM
. IMPOSSIBILIDADE.

ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I
– Inexistência de qualquer das hipóteses prevista no art. 1.022, I e II, do CPC/2015.

II
–
O acórdão embargado analisou e decidiu todos os assuntos postos a exame, principalmente às seguintes questões suscitadas pelo embargante:
a) ausência de análise acerca da existência de coisa julgada atinente aos honorários advocatícios de sucumbência e impossibilidade do ente público transacionar acerca dos mesmos e legislar sobre direito processual; b) ausência de adequação exata das jurisprudências colacionadas no
decisum.

III
– Embargos de Declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede da apelação nº
0571737-03.2014.8.05.0001
em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
NESTLÉ DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.